Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0717827-79.2021.8.07.0000 PACIENTE: RODOLFO DIAS IMPETRANTE: GEORGE CRISTIANO DOS SANTOS JUNIOR, ANTONIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODOLFO DIAS. Informam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90. A prisão foi convertida em preventiva em 21/05/2021. Alegam ser desnecessária a manutenção da prisão, haja vista que o paciente possui residência fixa e estava trabalhando na administração da Fecal em sobradinho II – DF e também como motorista de aplicativo. Dizem que o paciente possui problemas respiratórios como asma e bronquite conforme documento em anexo, cabendo assim essa recomendação no 62 do CNJ. Pedem a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida admissível quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a vista de um exame preliminar, infere-se que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90. Assim, o crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Observa-se, ainda, que o paciente já se encontrava em cumprimento de pena, em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir, afastando, a priori, a alegação de constrangimento ilegal, à medida que inviável a concessão da liberdade provisória, diante das circunstâncias do caso concreto e reiteração delitiva empreendida. Por outro lado, a situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Ademais, acrescente-se que não foi sequer demonstrado que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados pelo paciente. Sendo assim, reputo relevante, antes de decidir, colher as informações do juízo onde tramita o pedido, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator